Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-83.2018.8.26.0242
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001851-83.2018.8.26.0242/50000, da Comarca de Igarapava, em que é agravante JOÃO
CARLOS TOMAZ, é agravado UNIMED UBERABA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com aplicação de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001851-83.2018.8.26.0242/50000 -Voto no 20.589
2
Agravo Interno Cível
Processo no 1001851-83.2018.8.26.0242/50000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Voto n. 20.589
EMENTA: AGRAVO INTERNO – Decisão que determinou a
suspensão por força do Tema 1.016 do STJ – Pedido de
reconsideração
que
não
suspende
o
prazo
recursal
–
Intempestividade - Recurso não conhecido, com multa.
Trata-se de agravo interno contra a decisão do relator de
fls. 251/252, que manteve a suspensão do processo por força do Tema 1.016
do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta o agravante que a decisão não pode
prosperar, haja vista que a ilegalidade da cláusula contratual é patente diante
do contido no artigo 15, § 3o da Lei no10.741/03 - Estatuto do Idoso, pois a
discussão versada nestes autos não se refere a ilegalidade em contratação por
faixas etárias simplesmente, mas sim, ilegalidade por discriminação do idoso,
e que não foi abarcada pelo Tema 1.016 do STJ.
Pleiteia a reforma da decisão, com revogação da
suspensão do presente feito, a fim de que retome seu normal andamento em
seus ulteriores termos de direito.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.3/20), pugnando-se
pelo não conhecimento do agravo por intempestividade, bem como pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001851-83.2018.8.26.0242/50000 -Voto no 20.589
3
provimento do agravo interno, mantendo-se a decisão de suspensão do feito,
com aplicação de multa ao agravante, nos termos do art. 1.201, § 4o, do
CPC/2015.
É o Relatório.
A pretensão formulada na petição inicial é de que seja
declarada abusiva/nula a cláusula contratual que estabelece o aumento
automático por faixa etária, havendo a sentença declarado a nulidade da
cláusula contratual que determina o reajuste de mensalidade no patamar de
100% em função da alteração de faixa etária, contra o que se insurge a
apelação da Operadora.

Consoante constou da decisão recorrida, pleiteia o autor
pela reconsideração do despacho de fls. 230, que determinou a suspensão do
feito por força do Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que
se restringe o pleito à declaração de nulidade da cláusula contratual de plano
de saúde diante do aumento abusivo/ilegal.
A cláusula 9 do Contrato de Prestação de Serviços
Médicos e Hospitalares celebrado entre as partes prevê expressamente que
“os valores das mensalidades serão cobrados por usuário e de acordo com as
seguintes faixas etárias: 0 a 59 anos, R$ 27,88; 60 a 69 anos, R$ 55,76; acima
de 69 anos, R$ 55,76” (fls. 19).
O critério relacionado à faixa etária é, ainda, reforçado
pela cláusula 3 do Termo Aditivo, referida pelo autor no pedido de
reconsideração, dispondo que o aumento da mensalidade dos usuários que
optarem por acomodação em apartamento também ocorrerá de acordo com a
idade do contratante (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001851-83.2018.8.26.0242/50000 -Voto no 20.589
4
O aumento na mensalidade objurgado pelo autor,
portanto, decorre justamente a previsão contratual de reajuste por faixa etária,
impondo, em última análise, a verificação quando à validade da cláusula,
abarcada pelo objeto do Tema 1.016 do Tribunal Superior, segundo relatoria
do Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
O STJ já havia firmado entendimento de não haver
ilegalidade no reajuste do plano de saúde por faixa etária, unicamente pelo
beneficiário ser idoso, a não ser que fosse discriminatório, mas sem
estabelecer, quando isso ocorre, constando do REsp Repetitivo 1568244/RJ
que: "6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda 'a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade', apenas inibe o reajuste que consubstanciar
discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência
alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato"
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
Há ainda a peculiaridade de o contrato possuir apenas
quatro faixas etárias, e caso venha a se entender não ser discriminatório o
reajuste aplicado, há ainda o óbice do Tema 1.016, que impede o julgamento,
que não pode ser fatiado.
Não fosse isso, efetivamente é intempestivo o presente
agravo interno, que deveria ter sido manejado contra a decisão de fls. 230,
disponibilizada no DJE em 05/12/2019, que determinou a suspensão, e não
em relação aquela que a manteve, disponibilizada em 05/06/2020, pois
assente que o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal,
havendo o presente agravo interno sido protocolado em 23/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001851-83.2018.8.26.0242/50000 -Voto no 20.589
5
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do agravo interno,
com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente
inadmissível, pela sua intempestividade, em conformidade com o art. 1.021,
§4o, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica